Tribunal: TJDFT
Processo: 0714947-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos, que resultam do dever de sustento dos pais para com os filhos, devem ser fornecidos por ambos os genitores, na proporção dos recursos de cada um.
3. Constatado que o valor fixado na sentença a título de alimentos se mostra razoável e proporcional às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante, não há razão para reduzir o percentual fixado.
4. Apelação conhecida e não provida. Maioria.